Tribunal: TJSP
Processo: 1004025-10.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Assistência judiciária gratuita – novo pedido, agora na fase recursal – admissibilidade da concessão, mas que não alcança os ônus da sucumbência já fixados na sentença, não sendo possível retroagir os efeitos da gratuidade processual – recurso provido em parte nesse item.

Ação de manutenção de posse – autor que sustenta ter adquirido o lote de terreno com duas entradas, uma pela via

Ementa:
*Assistência judiciária gratuita – novo pedido, agora na fase recursal – admissibilidade da concessão, mas que não alcança os ônus da sucumbência já fixados na sentença, não sendo possível retroagir os efeitos da gratuidade processual – recurso provido em parte nesse item.

Ação de manutenção de posse – autor que sustenta ter adquirido o lote de terreno com duas entradas, uma pela via principal e outra pelo lado dos fundos – descrição do contrato e da matrícula imobiliária que nada dizem sobre a entrada dos fundos – ausência de qualquer prova quanto à suposta segunda entrada – ação improcedente - recurso improvido quanto ao mérito.*